Tribunal: TCU
Processo: 018.723/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sra. Paula Goncalves Cerqueira contra o Acórdão 12.434/2021-2a Câmara, que a condenou ao ressarcimento dos valores declinados no termo de parcelamento de débito assinado pela responsável, originário de violação de disposição regulamentar que rege a concessão e a manutenção de bolsa de pós-doutorado no exterior (PDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, na presente fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12434/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 12434/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir o processo ao relator a quo para as providências que entender cabíveis, em especial, promover nova citação pelos Correios da ora recorrente, para que possa aduzir alegações defensórias acerca do mérito destas contas especiais; 9.4. orientar a unidade técnica para que adote as providências para atualização, no sistema eletrônico, do endereço informado pelo patrono da recorrente; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao CNPq e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.